Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-31.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000050-31.2024.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000534-51.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 28/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FRAUDE PROCESSUAL – ARTIGOS 196, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA “B”, DO CPPM – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que que o 2º Sgt Kuyfferson Juan Godoi estava escalado para o serviço de radiopatrulhamento no município de Três Pontas, MG, no período compreendido entre as 22h30 da noite de 25/04/2019 e 7h da manhã de 26/04/2019, quando deixou de cumprir o cartão-programa, permanecendo aquartelado das 22h30 às 23h30 e, no interior de seu veículo estacionado no interior da sede do Pelotão, da 1h32 às 6h59 do dia 26/04/2019. Em seu desfavor foi instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 103.059/2020 para apuração dos referidos fatos. No dia 18/02/2021, em sede de razões finais defensivas, o graduado inovou artificiosamente com o intuito de induzir a erro os membros da Comissão Sindicante e, futuramente, a autoridade judicial, apresentando um print de atestado médico, emitido na cidade de São Paulo e datado de 26/04/2019, no sentido de que estaria em gozo de licença-saúde pelo período de cinco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dias, no entanto, de acordo com a informação fornecida pelo SIRH, não havia homologação do respectivo documento junto ao referido setor. Diante disso, é possível se concluir pela inexistência do aludido documento à época da prática do delito de descumprimento de missão, porque, além de o atestado médico ter sido obtido na cidade de São Paulo durante o horário comercial do dia 26/04/2019, o crime se consumou no período compreendido entre a noite anterior e a madrugada daquele dia, além disso o denunciado trabalhou normalmente nos dias subsequentes, nos quais, em tese, deveria estar licenciado, configurando-se, assim, o delito de fraude processual. Por esses fatos o 2º Sgt Kuyfferson Juan Godoi foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática dos crimes de descumprimento de missão e fraude processual, respectivamente previstos nos artigos 196 do Código Penal Militar e 347 do Código Penal. Em decisão proferida em 05/02/2024, o juiz de direito titular da 1ª AJME recebeu a denúncia apenas quanto ao crime de descumprimento de missão, rejeitando a exordial acusatória em relação ao crime de fraude processual, o que motivou a ilustre representante do Ministério Público a interpor recurso em sentido estrito contra essa decisão. Em sessão realizada em 11/06/2024 (evento 16 dos autos de n. 2000211-41.2024.913.0001 de segunda instância) foi, por unanimidade, dado provimento ao recurso em sentido estrito, para se receber a denúncia também em relação ao crime de fraude processual, previsto no artigo 347 do Código Penal. Antes, porém, a IRMP ofereceu aditamento à peça exordial acusatória para retificar as capitulações dos crimes nela narrados para descumprimento de missão e fraude processual, ambos com causa especial de aumento de pena, previstos nos artigos 196, § 2º, do Código Penal Militar e 347, parágrafo único, do Código Penal, aditamento este que foi recebido por ocasião da audiência realizada no dia 07/06/2024. Assim, regularmente processado, na fase decisória veio o réu a ser absolvido da imputação prevista no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, porém condenado à pena de um 1 (ano), 7 (sete) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 155. Foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, inciso II, do CPM e realizada a audiência de leitura da sentença no dia 18/11/2024. Inconformada com a aludida decisão, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do réu, interpôs recurso de apelação, seguindo-se a apresentação das razões (evento 164). Em suas razões no evento 164, a Defensoria Pública argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição em relação aos dois delitos, inclusive o de fraude processual pelo qual foi o réu absolvido, porque, segundo ela, se decotadas as respectivas causas especiais de aumento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pena, verifica-se que transcorreram mais de dois anos da data do fato até o recebimento da denúncia, o que imporia a extinção da punibilidade, salientando, ainda, que se mostra inadmissível o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 196 do CPM, já que o recorrente era 3º Sargento e não se encontrava em posição de comando à época do fato. No mérito, insurge-se contra a condenação pelo crime de descumprimento de missão com causa de aumento de pena e contra o resultado absolutório em relação ao delito de fraude processual, aos argumentos de que o apelante sempre expôs as dificuldades relacionadas à sua saúde, bem como anexou na SAD n. 103059/2020 documentos médicos que as evidenciavam; que o descumprimento de missão por motivo de saúde não deve ser equiparado a casos em que o militar deliberadamente decide descumprir a missão que lhe foi confiada; que o acusado expôs satisfatoriamente em sede de SAD o seu mal-estar, que, inclusive, gerou prejuízos no cumprimento das suas funções; que trabalhou “doente” e enfrentou todos esses problemas de saúde, mas não deixou de comparecer ao serviço, o que, contudo, em nenhum momento foi reconhecido pela Corporação; que, no que diz respeito à causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 196 do CPM, deve ser afastada, considerando que, por ocasião dos fatos, ele possuía a graduação de 3º Sgt PM, o que significa dizer que não poderia estar na condição de comandante da guarnição; que, como o delito de fraude processual está descrito no capítulo dos crimes contra a administração da Justiça, cujo objetivo seria induzir a erro o juiz ou perito, e a denúncia narra que o recorrente teria a intenção de induzir a erro os membros da Comissão da SAD, trata-se de conduta atípica, uma vez que o sujeito passivo desse delito não se encontra descrito no tipo penal capitulado na peça exordial acusatória. Em suas contrarrazões no evento 171, a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rebate as teses defensivas sustentando, primeiramente em relação à preliminar, que a contagem do prazo prescricional se inicia não no momento da prática do ato punitivo, mas, sim, a partir da data do recebimento da denúncia, interrompendo-se com a prolação da sentença condenatória; que, ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o apelante ostentava a maior graduação da equipe e estava na função de comandante da guarnição no dia dos fatos, sendo forçoso concluir pela incidência da majorante descrita no artigo 196, § 2º, do CPM, até porque ele confirmou expressamente essa condição durante o seu interrogatório; que, tendo ocorrido o recebimento da denúncia no dia 05/02/2024 em relação ao crime do artigo 196, § 2º, do CPM, não transcorreu o período prescricional entre essa data e aquela em que foi proferida a sentença condenatória, qual seja, 18/11/2024, não se operando, portanto, a extinção da pretensão punitiva nos presentes autos. No que tange ao mérito, apresentando a prova testemunhal de interesse, inclusive com a transcrição de trechos de depoimentos e do interrogatório, bem como amparada por entendimento jurisprudencial acerca da matéria, aduz que o Cap PM Bruno Neves Tavares, Comandante da Cia PM na qual servia o acusado, relatou que, no dia 26/04/2019, chegou um pouco mais cedo ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 quartel, quando se deparou com o recorrente em trajes civis, confirmando, então, a narrativa constante da denúncia; que o 1º Sgt PM QPR Carlos Alberto Rosa, encarregado de uma sindicância instaurada em virtude do injustificado afastamento do réu, afirmou ter havido descumprimento de missão quando este não obedeceu ao cartão-programa; que a testemunha Fernando Mallet Soares Paragó, médico, por sua vez, confirmou a emissão do atestado médico apresentado pelo réu, mas não se recordou especificamente do atendimento ao militar, esclarecendo que o CID A09, constante do aludido atestado, correspondia a infecção intestinal; que as imagens gravadas pelas câmeras do quartel no dia dos fatos demonstraram que, às 23h30, o acusado saiu na viatura policial e retornou por volta da 1h30, à 1h32 adentrou no seu veículo particular e nele permaneceu até as 4h04, quando dele saiu e entrou no aquartelamento PM, onde ficou até as 6:58 (fls. 36); que, portanto, estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 196 do CPM, com a incidência da majorante estabelecida no seu parágrafo 2º, que deve ser mantida. No evento 14, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino ofertou o seu parecer, dizendo que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelos parcial conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, rejeição da preliminar arguida e seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi nas sanções do artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar arguida de prescrição da pretensão punitiva estatal alegada pela defesa do réu. Sustenta a defesa a ocorrência da prescrição em relação aos dois delitos, inclusive o de fraude processual pelo qual foi o réu absolvido, porque, segundo ela, se decotadas as respectivas causas especiais de aumento de pena, verifica-se que transcorreram mais de dois anos da data do fato até o recebimento da denúncia, o que imporia a extinção da punibilidade. Ouso discordar. A exemplo da alteração do artigo 110, § 1º, do Código Penal, introduzida pela Lei n. 12.234/2010, a lei processual penal militar nunca contou com essa espécie de prescrição, não se computando, após a sentença condenatória, prazo prescricional anterior à data da instauração do processo. Conforme prudentemente demonstrou a promotora de justiça atuante na 1ª AJME, o único lapso temporal a ser calculado até o momento nos presentes autos é o compreendido entre o recebimento da denúncia e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prolação da sentença condenatória recorrível, nos termos do artigo 125, § 5º, do CPM. Como o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de detenção, a prescrição se opera em 4 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VI, do CPM, porém, tendo a denúncia sido recebida em 05/02/2024 (evento 2) e a sentença prolatada na data de 17/11/2024 (evento 155), transcorreu menos de 1 (um) ano entre os dois supracitados marcos interruptivos da prescrição. Desse modo, não houve decurso do prazo prescricional, motivo pelo qual esta preliminar deve ser rejeitada. No mérito, no que diz respeito ao crime de fraude processual, previsto no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se nos autos que o apelante foi absolvido com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato infração penal). Já em relação ao crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar, melhor sorte não tem o apelante em sua tese absolutória. Está comprovado nos autos que o recorrente estava escalado de serviço de radiopatrulhamento na cidade de Três Pontas, MG, com chamada marcada para as 22h30 do dia 25/04/2019, início do turno de serviço às 23h00min, com término às 7h do dia 26/04/2019. O apelante saiu do quartel no dia 25/04/2019 por volta das 23h30, retornando ao Pelotão PM à 1h32 do dia 26/04/2019, permanecendo dentro do seu veículo particular que estava estacionado dentro do quartel, até as 6h59min, quando deixou o local, seguindo viagem para a cidade de São Paulo. Está comprovado nos autos que o recorrente deixou de desempenhar a missão que lhe havia sido confiada, com a agravante prevista no § 2º do artigo 196 do Código Penal Militar, pois exercia a função de comandante da guarnição, sendo o graduado mais antigo naquela noite de serviço. No cartão-programa do recorrente, no dia 25/04/2019, estavam previstas duas atividades específicas que deveriam ter sido desempenhadas durante o turno de serviço que se encerraria às 7h do dia 26/04/2019, quais sejam: - Operação de Prevenção Ativa em Área Urbana (Controle de Segurança) e Operação de Combate ao Crime Organizado (Guarnições de Rondas a Bancos e semelhantes), com atividades específicas de patrulhamento preventivo e repressivo, de acordo com as seguintes etapas: i) das 23h30 à 0h: execução de ações de patrulhamento na Rua Vereador José Mueta, localizada no Bairro Esperança, Três Pontas - MG; ii) da 1h00 às 3h30: realização de rondas em agências bancárias e locais com caixas eletrônicos em Três Pontas - MG; iii) das 4h às 4h30: patrulhamento nas áreas centrais, especificamente na Rua Andrade Martins e na Rua Marques de Paraná, em Três Pontas - MG. Dessa forma, o apelante, por ser o graduado mais antigo da fração policial, exercia a função de Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), com a função de coordenar, inclusive, os atendimentos oriundos do telefone 190, bem como do recobrimento do policiamento ostensivo da cidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, as considerações tecidas pelo magistrado de piso em sua sentença, aliadas à detalhada análise do acervo probatório carreado nos autos, são mais do que suficientes para se comprovar o que se encontra descrito na exordial acusatória e no seu aditamento, bem como para formar com segurança o édito condenatório, não havendo que se falar em atipicidade de conduta. Feitas estas considerações, acolho o balizado parecer da eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, para rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau no sentido de condenar o 2º Sgt PM Kuyfferson Juan Godoi nas sanções do artigo 196, § 2º, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator